Tribunal: TJSP
Processo: 1014130-71.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA DE APARTAMENTO COM QUINTAL PRIVATIVO - IMÓVEL ENTREGUE COM CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, DO CDC – LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$

Ementa:
INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA DE APARTAMENTO COM QUINTAL PRIVATIVO - IMÓVEL ENTREGUE COM CAIXAS DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM ÁREA PRIVATIVA – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO ART. 6o, III, DO CDC – LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE – DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 20.000,00 – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.